Tribunal: TJDFT
Processo: 0740515-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740515-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LENGRO PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: DENISE LOPES VIANNA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXECUTADO E ADMINISTRADOR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado. Na hipótese, era nítida a pretensão de rediscutir a questão já solucionada pelo magistrado. Ressalte-se que o mero inconformismo em relação ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Preliminar rejeitada. 2. A intimação da agravante deveria ser efetivada na pessoa do executado, considerando que também é o seu administrador. No entanto, o devedor compareceu espontaneamente aos autos e apresentou objeção de pré-executividade e posteriormente protocolou impugnação à penhora. 3. Diante da circunstância de que o executado também é o administrador da agravante, e que a intimação da pessoa jurídica deveria ser efetivada em sua pessoa, ao ser intimado, o devedor deveria ter adotado as providências para impugnar, ou cumprir, a determinação imposta à sociedade empresária, da qual é seu representante. 4. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 238 e 269, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não houve a intimação pessoal da Lengró. Afirma que a pessoa jurídica nunca integrou o polo passivo da ação e não se pode subentender seu comparecimento espontâneo em razão da defesa apresentada pelo sócio em nome próprio. Pede, assim, seja reconhecida a nulidade absoluta quanto à notificação da Lengró acerca da penhora das quotas sociais; c) artigos 49-A do Código Civil e 239, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador confunde o comparecimento da pessoa física aos autos com o da pessoa jurídica. Pontua que não se pode considerar que a intimação realizada em nome do executado se preste a dar ciência à pessoa jurídica da qual este é administrador. Articula afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Entende que é inviável considerar intimada a pessoa jurídica em razão do comparecimento aos autos da pessoa física, que já compunha o polo passivo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 49-A do CCB, 238, 239, §1o, e 269, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028